Tribunal: TJES
Processo: 5003119-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003119.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE – SUCESSÃO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ATIVOS – PERTINÊNCIA SUBJETIVA ACOLHIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO VERIFICADO – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA PRESENTE NA PEÇA DE INGRESSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Conforme apurado em sede probatória, a sucessão ocorrida englobou a parte dos ativos pertinentes a instituição financeira sucedida, revelando presente a pertinência subjetiva da demanda desde a deflagração da execução.

2)
O vício de representação é sanável a qualquer tempo. Ademais, verifica-se a presença dos instrumentos de procuração pertinente as instituições, bem como a incorporação dos ativos e, por derradeiro, a viabilidade da procuração outorgada ao advogado para mover a execução deflagrada em favor da parte legitimada no âmbito da sucessão.

3)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003119.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por parte de FÁTIMA DE SOUZA SILVA contra decisão proferida nos autos de número 0000079-06.2003.8.08.0024, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que não acolheu a ilegitimidade da parte exequente, tampouco o vício de representação, determinando o prosseguimento da execução.

Segundo consta nos termos da decisão objurgada a parte credora é sucessora do BEMGE e que o vício de representação é sanável.

Em sentido contrário, a recorrente aduz, em síntese, que a incorporação do BEMGE se deu de forma parcial, razão pela qual deveria constar averbação da cessão do crédito junto ao contrato de financiamento do imóvel ou na matrícula do mesmo; que não há provas de que o específico contrato de mútuo entabulado pela recorrente tenha sido objeto da avença firmada entre as instituições bancárias; que não há na descrição dos poderes outorgados no mandato, a especial cláusula de propositura da ação de execução hipotecária; que o caso em análise não comporta a retificação do vício; o Banco Itaú ajuizou a ação em nome próprio e não como mandatário do BEMGE; que não é possível a alteração do polo ativo da demanda posto que deve ser considerada a estabilização subjetiva já ocorrida.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 829686.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o breve Relatório. Inclua-se o feito em pauta oportunamente.

Vitória/ES, 01 de março de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003119.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por parte de FÁTIMA DE SOUZA SILVA contra decisão proferida nos autos de número 0000079-06.2003.8.08.0024, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que não acolheu a ilegitimidade da parte exequente, tampouco o vício de representação, determinando o prosseguimento da execução.

Segundo consta nos termos da decisão objurgada a parte credora é sucessora do BEMGE e que o vício de representação é sanável.

Em sentido contrário, a recorrente aduz, em síntese, que a incorporação do BEMGE se deu de forma parcial, razão pela qual deveria constar averbação da cessão do crédito junto ao contrato de financiamento do imóvel ou na matrícula do mesmo; que não há provas de que o específico contrato de mútuo entabulado pela recorrente tenha sido objeto da avença firmada entre as instituições bancárias; que não há na descrição dos poderes outorgados no mandato, a especial cláusula de propositura da ação de execução hipotecária; que o caso em análise não comporta a retificação do vício; o Banco Itaú ajuizou a ação em nome próprio e não como mandatário do BEMGE; que não é possível a alteração do polo ativo da demanda posto que deve ser considerada a estabilização subjetiva já ocorrida.

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 829686.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade positivo,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto, satisfazendo o pressuposto da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de execução.

Quanto a gratuidade, conforme delineado na decisão liminar, observo que a parte agravada, a despeito de suas alegações, não trouxe documentos hábeis a infirmar o pleito, satisfazendo-me a declaração de hipossuficiência conforme previsto na legislação de regência, já que não há provas em sentido contrário.

Segundo relatório exposto na decisão objeto do recurso, cuida-se de execução hipotecária promovida por Banco Itaú S.A. em face de Fátima de Souza Silva, que foi citada e não opôs embargos à execução, motivo pelo qual foi penhorado o imóvel objeto da hipoteca, conforme auto de penhora e depósito de folha 124.

A parte executada ofertou exceção de pré-executividade (fls. 82/96), sustentando a nulidade da execução por: (i) falta de título executivo, por não ser a peça original; (ii) ausência de certeza, exigibilidade e iliquidez do crédito, por ser contrato bancário que utilizou taxa de juros e índice de correção monetária, e periodicidade deste, em desacordo com a lei, o que, inclusive, foi objeto de ação cautelar e ação ordinária próprias (fls. 82/96).

Além da defesa endoprocessual, a parte executada propôs a ação cautelar nº 024000172197 e a respectiva ação ordinária nº 024000073403, questionando a taxa de juros, o sistema de amortização e o índice de correção monetária utilizado, bem como a periodicidade deste (fl. 174).

Por conta da prejudicialidade, a presente execução hipotecária, então ajuizada perante a 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, foi trazida a este Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, pelo qual tramitaram as referidas ações cautelar e ordinária.

Tanto a ação cautelar quanto a ação ordinária tiveram seus pleitos julgados improcedentes, com o trânsito em julgado operado (fls. 173/211 e 256/262).

A parte executada, ora recorrente, às folhas 243/244 suscitou, ainda, a ilegitimidade ativa da exequente, sob o argumento de que o crédito continua a ser do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE, que é quem figura no contrato Particular de Compra e Venda com Financiamento e Garantia Hipotecária e conforme se vê do registro da hipoteca. Requereu, então, a extinção da execução.

Assim, com o desiderato de propiciar o julgamento deste recurso, posso sintetizar a irresignação da recorrente em três vertentes. A primeira atrelada a cessão parcial ocorrida entre as financeiras envolvidas na transação; a segunda pertinente a inexistência de averbação do contrato na matrícula do imóvel e, posteriormente, a estabilização subjetiva da demanda.

Do que extraio das provas dos autos, verifico que o contrato firmado em 1996, foi objeto de inscrição no registro geral de imóveis no livro IS, matrícula 51.357, constando além da compradora e da construtora, o banco do Estado de Minas Gerais S/A – BEMGE, tudo datado de 03 de setembro de 1996.

Consta no Documento 810292 – pag.07 – item 10 o que entendo de relevante:

o “ITAÚ” sucederá o BEMGE em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes,
relacionados especificamente com os ativos e passivos incorporados, bem como os relacionados com as atividades bancárias, de custódia de valores, de cobrança e administração de carteiras, registrados e em contas de compensação do BEMGE, e os que venham a ser contratados entre a data base do balanço de cisão (30-04-2004)
;

Entendendo desnecessário me estender às minúcias da terminologia contábil, mas observo que a sucessão ocorrida deixou clara a incorporação dos ativos e passivos, bem como outras contas derivadas de atividades bancárias, de custódia de valores e cobrança. Neste sentido, não há provas no recurso interposto a infirmar o que restou estabelecido no processo de sucessão, pertinente a incorporação ao patrimônio do recorrido (ITAÚ) dos bens e direitos do sucedido (BEMGE).

Desta forma, a despeito da inexistência de averbação do contrato e junto a matrícula do mesmo, entendo pela regularidade da pretensão executória, revelando a legitimidade do exequente na perseguição do seu crédito em desfavor da recorrente, o que concluo com base no art. 373 do CPC.

A conclusão, quanto a legitimidade da instituição bancária sucessora implica, umbilicalmente, na conclusão de que a procuração apresentada pela agravada em primeiro grau satisfaz as necessidades do processo, no que, ao meu sentir, afasta a questão relativa a estabilização da demanda,
pois a execução foi deflagrada pelo detentor do título sucedido, ou seja, pelo Banco Itaú S/A.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003119.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FATIMA DE SOUZA SILVA
AGRAVADO:
ITAU UNIBANCO S/A

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE – SUCESSÃO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ATIVOS – PERTINÊNCIA SUBJETIVA ACOLHIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO VERIFICADO – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA PRESENTE NA PEÇA DE INGRESSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Conforme apurado em sede probatória, a sucessão ocorrida englobou a parte dos ativos pertinentes a instituição financeira sucedida, revelando presente a pertinência subjetiva da demanda desde a deflagração da execução.

2)
O vício de representação é sanável a qualquer tempo. Ademais, verifica-se a presença dos instrumentos de procuração pertinente as instituições, bem como a incorporação dos ativos e, por derradeiro, a viabilidade da procuração outorgada ao advogado para mover a execução deflagrada em favor da parte legitimada no âmbito da sucessão.

3)
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO

Vitória, ES, em 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.